Tribunal: TJDFT
Processo: 0746585-97.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0746585-97.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CIRURGICA KD LTDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Manifeste-se a parte agravante sobre os documentos colacionados ao ID 55776896 e ss., além da adesão ao parcelamento. Prazo: 5 (cinco) dias. Após, conclusos para decisão. Desembargador Eustáquio de Castro Relator